Tribunal: STF
Processo: Rcl 31966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 42 (RE nº 572.762-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o respectivo julgado paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.